Tribunal: TJES
Processo: 0033983-02.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033983-02.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TAI MOTORS VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – AUTO DE INFRAÇÃO –
DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO – DINHEIRO E CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – INCLUSIVE NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº
13.455/17
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
“Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

2. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da concessionária, é necessário que esteja apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

3. “
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
”. (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033983-02.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAI MOTORS VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 139/140, que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade
ajuizada por
TAI MOTORS VEICULOS LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, “
para
anular
a multa aplicada no Processo Administrativo nº 140/2009
–
Auto de Infração nº 2480
”.

O
decisum
condenou, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais (fls. 142/150), o recorrente aduz, em síntese, que (i) a conduta da empresa apelada, que promove a diferenciação de preços entre os consumidores é abusiva, devendo ser mantida a multa aplicada pelo órgão administrativo; e (ii) a Lei de n.° 13.455/2017 entrou em vigor apenas no dia 26 de Junho de 2017, enquanto o ato administrativo anulado pela sentença foi editado no ano de 2009, data em que não existia nenhuma autorização no ordenamento jurídico para a aplicação de preços distintos em razão do instrumento de pagamento utilizado pelo consumidor.

Contrarrazões apresentadas às fls. 152/159, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória.

Para tanto, deve ser analisado se há ilegalidade na diferenciação de preços quando o pagamento é feito em dinheiro ou com cartão de crédito, especialmente no período anterior à edição da Lei nº 13.455/17 – que expressamente permitiu a prática – já que a suposta infração teria sido cometida em 2009.

Nesse ensejo, registro que a parte autora alegou, em sua exordial, que fora autuada em virtude da prática de diferenciação de preços quando o pagamento é feito em dinheiro ou com cartão de crédito, sendo instaurado o Processo Administrativo nº 140/2009 – Auto de Infração nº 2.480, e, aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 12.894,70, por considerar abusiva esta modalidade de cobrança diferenciada.

Entretanto, a requerente alega que essa diferenciação de preços seria permitida, o que tornaria ilegal a decisão administrativa penalizadora.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença vergastada que, julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento, em suma, que “
tem sido legalmente admitida a diferenciação de preços e de descontos, conforme a modalidade de pagamento (à vista ou cartão de crédito). O fundamento desse entendimento repousa no fato de que tal diferenciação foi expressamente permitida pela Lei nº 13.455/17, consolidando entendimento a respeito da temática. Por tratar-se de norma benéfica, seus efeitos atingem situações anteriores e posteriores à edição da referida lei e que sejam afeitas ao Direito Administrativo Sancionador, como é o caso dos autos
”.

É cediço que “
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do autor, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

Sob esse enfoque, registro não desconhecer que esta c. Quarta Câmara Cível já adotou o entendimento de que “
inobstante a lei 13.455/2017 tenha expressamente regulamentado a diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, não há como admitir sua retroatividade para atingir fatos ocorridos no ano de 2013
” (TJES, Classe: Apelação, 024140374737, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, mesmo no período anterior à Lei nº 13.455/17, não poderia ser possível sancionar o fornecedor de serviços que realizasse a diferenciação entre o pagamento por meio de dinheiro e cartão de crédito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA.
PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO
.

1.
A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.
Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019)

Sobre o ponto, o e. Min. Relator do acórdão supramencionado, asseverou que “
até a entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa orientada a referendar e estabilizar a validade da prática comercial em realce
”.

Por fim, registro que, na época em que teria sido cometida a infração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que “
a simples oferta de desconto nas vendas feitas com dinheiro ou cheque, em relação às efetuadas por meio de cartão de crédito, não encontra óbice legal, pela inexistência de lei que proíba essa diferenciação, e por não caracterizar abuso de poder econômico
” (AgRg no REsp n. 1.178.360/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 19/8/
2010
.).

Diante desse quadro, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao anular a multa administrativa.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR